Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que recebeu o recurso inominado e deu provimento para reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, pugna pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1.000 do CPC, pois o recorrente/réu teria praticado ato incompatível com o direito de recorrer. Sustenta que há omissão no decisum, pois não teria analisado o documento dos autos que comprovaria que o reembolso da viagem com taxi particular teria sido autorizado pela seguradora. Pugna pela manutenção dos danos morais em eventuais efeitos infringente dos Embargos de Declaração.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte ao longo da marcha processual ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso ou mesmo inovar o pedido inicial.
III. O embargante formula tese a fim de que seja aplicado o art. 1.000 do CPC, com o não conhecimento do recurso inominado. Contudo, o mencionado artigo deve ser aplicado na hipótese de o recorrente praticar ato processual incompatível com a vontade de recorrer, o que não se verifica na espécie. O embargado não reconheceu a procedência do pedido do autor durante o tramite processual, nem mesmo houve a pratica ato incompatível com a vontade de recorrer após a procedência dos pedidos em sentença. Desse modo, não é o caso de aplicação do aludido dispositivo.
IV. No tocante a alegada omissão, o documento de ID 57871257 não prova que o réu teria concordado ou autorizado o reembolso do táxi particular até Brasília. O documento trata-se de detalhamento da assistência e registros, de modo que no contato feito às 16h55min o autor informou à atendente que o reembolso teria sido autorizado. Não há qualquer registro de autorização do seguro quanto ao reembolso das despesas como pretendido. Ademais, as razões de decidir no acórdão são claras, conforme item IV, no qual se analisou especificamente o mencionado documento. Com efeito, ante a ausência de falha na prestação de serviço, ato ilícito, é inviável a indenização pleiteada por danos morais.
V. Assim, no caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.